Tribunal: TJES
Processo: 5017694-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017694-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GOMES FARIA

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017694-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL GOMES FARIA

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel Gomes Faria, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 e nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inciso II do art. 14, todos do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional em relação aos fatos ocorridos em 2017, a inexistência de risco à ordem pública e a presença de condições pessoais favoráveis, além de questionar a prova pericial da arma apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, especificamente quanto à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e à contemporaneidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão acerca da validade da prova pericial ou da cadeia de custódia da arma demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, cabendo tal análise à ação penal ou sede recursal própria.

A prisão preventiva mostra-se cabível, necessária e adequada, nos termos do inciso I do art. 313, do art. 312 e dos arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal, dada a pena máxima abstrata superior a quatro anos e a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria, reforçados pela apreensão do paciente portando a arma identificada, via microcomparação balística, como a utilizada no homicídio.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública diante do evidente risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outras ações penais por crimes graves, incluindo homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo em 2023, além de integrar suposta associação criminosa.

A contemporaneidade da medida cautelar deve considerar a persistência dos motivos ensejadores da custódia e não apenas a data dos fatos; o envolvimento recente em novos delitos demonstra a atualidade do risco.

A gravidade concreta do delito, praticado com
modus operandi
de execução em local público e à luz do dia, aliada ao temor imposto às testemunhas, reforça a necessidade da segregação para a conveniência da instrução criminal.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A via do habeas corpus é inviável para o exame aprofundado de provas e indícios de autoria.

O risco de reiteração delitiva, evidenciado por novos registros criminais, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela permanência dos riscos que se busca evitar, e não somente pelo lapso temporal desde o fato.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória se preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos I, III e IV do § 2º do art. 121; inciso II do art. 14. CPP, arts. 282, 312; inciso I do art. 313; 319 e 320. Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017694-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL GOMES FARIA

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GABRIEL GOMES FARIA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 5024381-76.2024.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade para o decreto prisional, aduzindo que os fatos ocorreram em 2017 e a prisão somente foi decretada em 2024, o que descaracterizaria a urgência da medida. Argumenta que não há nos autos elementos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal
, ressaltando que a instrução estaria encerrada e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Pontua, ainda, a pendência de realização de perícia técnica na arma de fogo apreendida.

O pedido liminar foi indeferido no ID 16589741.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 16789129).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17291966).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a denúncia imputa ao paciente a prática de crimes de extrema gravidade. Narra-se que, no dia 09 de junho de 2017, na localidade conhecida como "Pedrinha", na Ilha do Frade, Vitória/ES, o paciente, em concurso com outros indivíduos e agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra Pedro Paulo Vieira, levando-o a óbito, e contra Alex Tharles de Souza Gomes, que sobreviveu. A motivação do delito estaria atrelada a disputas pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Itararé, sendo a vítima fatal um antigo chefe do tráfico local.

Ressalte-se que a discussão acerca da validade da prova pericial ou da cadeia de custódia da arma apreendida demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, devendo ser dirimida no curso da ação penal ou em sede recursal própria.

Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente delineado. A materialidade delitiva está comprovada pelos Laudos Cadavérico e de Lesões Corporais. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, exsurgem do conjunto probatório, notadamente pelo fato de que o paciente foi preso em flagrante meses após o crime portando uma pistola (Sarsilmaz, calibre .9mm) que, submetida a exame de microcomparação balística, foi identificada como a arma utilizada no homicídio.

No que tange ao
periculum libertatis
, fundamento central da impetração, a defesa alega ausência de contemporaneidade, dado o lapso temporal entre o fato (2017) e o decreto prisional (2024). Contudo, a análise detida dos autos revela que os motivos ensejadores da custódia permanecem hígidos e atuais.

Em consulta aos sistemas processuais, verifiquei
o evidente risco de reiteração delitiva, eis que o paciente responde à Ação Penal nº 0007052-73.2023.8.08.0024, na qual foi preso em flagrante em 25 de outubro de 2023 pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, figura como réu na Ação Penal nº 0003769-13.2021.8.08.0024, que apura seu envolvimento com associação criminosa entre os anos de 2020 e 2021. Tais registros denotam uma inclinação à prática de delitos graves e indicam que a liberdade do paciente representa um perigo concreto ao meio social.

Ademais, a gravidade em concreto do delito, praticado em plena luz do dia, em uma praia pública e na presença de diversas pessoas, em um
modus operandi
típico de "execução", evidencia a periculosidade dos agentes e gera um natural temor nas testemunhas oculares, o que, certamente, dificultou a célere elucidação dos fatos na fase inquisitorial.

A segregação do paciente, nesse contexto, é medida imperiosa para resguardar a integridade da prova a ser produzida em juízo, assegurando que as testemunhas possam depor de forma livre e isenta de coação.

Ressalte-se que o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Ademais,
a custódia se mostra necessária por conveniência da instrução criminal. Conforme relatado pelo
Parquet
, o envolvimento do paciente com facção criminosa de alta periculosidade (TCP) gera natural temor nas testemunhas. Registra-se que uma das testemunhas oculares recusou-se a visualizar imagens do local por estar "muito traumatizado", e outras manifestaram receio em depor. A liberdade do paciente, nesse contexto, poderia comprometer a higidez dos depoimentos a serem prestados em Plenário do Júri.

Portanto, restam preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo de agente que, mesmo após o cometimento de crime grave, envolve-se em novos episódios delituosos, inclusive atentando contra a vida de agentes estatais.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)